Tribunal: TJPA
Processo: 0107874-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107874-28.2015.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RODRIGO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CULPA DE TERCEIRO AFASTADA. TERMO INICIAL DOS JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para ajustar os indexadores de juros e correção monetária das indenizações decorrentes de atraso na entrega de imóvel, mantendo a condenação nos demais termos e fixando sucumbência proporcional. A embargante alega omissão quanto à análise da culpa exclusiva de terceiro e contradição quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro; (ii) estabelecer se há contradição no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de culpa de terceiro ao consignar que o atraso na entrega do imóvel foi admitido pela construtora, que apenas tentou justificá-lo com dificuldades operacionais, afastando a alegação de caso fortuito, força maior ou responsabilidade de terceiros.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre questão relevante capaz de influenciar o julgamento, o que não se verifica quando a matéria foi apreciada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando há mera discordância da parte com a interpretação adotada.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir do efetivo prejuízo, correspondente a cada mês de atraso na entrega do imóvel, conforme orientação da Súmula 43 do STJ.

Os juros de mora, por sua vez, nos casos de responsabilidade contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, incidem a partir da citação, em razão da natureza contratual da mora.

O acórdão apresenta contradição ao não uniformizar o termo inicial dos juros de mora, devendo ser ajustado para fixar a incidência desde a citação também quanto aos danos materiais.

O sistema de atualização deve observar o IPCA como indexador da correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, vedada a sobreposição de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que implicitamente, a tese de culpa exclusiva de terceiro. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado. 3. A correção monetária dos danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel incide desde o efetivo prejuízo. 4. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação. 5. É vedada a cumulação de múltiplos indexadores de correção e juros sobre o mesmo período.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/03/2023; STJ, REsp 2.163.035/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/12/2025; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0107874-28.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO:

THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

EMBARGADO:
RODRIGO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE FREITAS - OAB PA 25173

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do acórdão de

ID. 34387260, que conheceu do recurso manejado em face de

RODRIGO DA SILVA LIMA
e deu-lhe apenas parcial provimento, ajustando os indexadores das indenizações (juros e correção monetária) na forma da metodologia disposta no voto e condenar expressamente o autor nas custas e honorários advocatícios proporcionais aos outros 50% das cifras, mantendo-se a sentença nos demais moldes
.

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA
sob ID.
34656983 anuncia
omissão
quanto as razões postas na apelação, de culpa exclusiva de terceiro e
contradição
quanto ao termo dos juros e atualização monetária das indenizações.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 35455995.

Autos conclusos em 14 de abril de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na pauta desimpedida do plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0107874-28.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE
: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO:

THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

EMBARGADO: RODRIGO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE FREITAS - OAB PA 25173

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

No que pertine a alegação de
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
, de que o julgado teria sido
omisso
na análise da tese de culpa exclusiva de terceiro, tal não merece guarida.

Isso porque, de uma leitura atenta do acórdão, este consignou que
“(...) MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA não negou em nenhum momento que atrasou a entrega do bem, apenas quedou-se em buscar justificar (e sem razão) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior. (...)”

Depreende-se, então, que a tese de culpa de terceiro (prestador de serviço, mão de obra e insumo) foi analisada e refratada.

Não há que se falar em omissão, no ponto.

Quanto a alegação de
contradição
, no que pertine aos indexadores da condenação de dano moral, o acordão dispôs que a correção e os juros seriam aplicados a contar de cada mês em atraso, pois assim considerados o efetivo prejuízo na forma da Súm. 43 STJ, inclusive como destacado pelo precedente colacionado.

Assim, de fato, mantém-se a compreensão de quanto a correção monetária corre desde a data de cada mês de atraso, pois neles, materializados o efetivo prejuízo no custeio de locativo ou na inexistência de aferição de lucro.

“(...) 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula nº 43/STJ). Precedentes. (...)” (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Quanto aos juros, de fato entendo por existir a contradição, ao passo que, nos casos de juros de mora de lucros cessantes, estes contam da citação. Neste sentido:

“(...) 3. A condenação por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega do imóvel, decorre da presunção de prejuízo do comprador e se calcula sobre o valor econômico do uso frustrado; a cláusula penal moratória pode ser invertida em contratos de adesão para indenizar o inadimplemento do vendedor; (...) (e) os juros de mora desde a citação derivam da natureza contratual da mora da vendedora, sendo inaplicável o Tema 1.002/STJ, restrito à rescisão por iniciativa do comprador. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.163.035/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

O bosquejo de tese, conforme proposto pelos Embargantes não pode ser acolhido, porque o acórdão já fixou que o
indexador global da atualização dos valores é o IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE e os juros de mora é pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
– deduzida a atualização monetária embutida, obviamente -
.

Em resumo:

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença).
Os juros quanto do dano moral
serão contados da citação;

Correção do dano material:
data do efetivo prejuízo, ou mês de atraso.

Os juros quanto ao dano material
serão aplicados desde a citação.

O indexador global da atualização dos valores é o IPCA e os juros de mora é pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
– deduzida a atualização monetária embutida, obviamente -
. Inexistindo, assim, a possibilidade de sobreposição de indexadores de juros e correção diante da delimitação objetiva e temporal.

Em assim sendo
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
retocando o acórdão apenas quanto ao termo inicial dos juros quanto ao dano material.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026